Tribunal: STF
Processo: HC 213394
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Pereira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo no HC nº 717.816/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    O impetrante, aponta constrangimento ilegal em razão de ter sido considerada como data base para a concessão de novos benefícios a data da última prisão do paciente 4/8/2021, afirmando correta a data do cometimento de falta grave, 19/10/2019. 



    Anota que o cumprimento do mandado de prisão decorrente da condenação nos autos do processo nº 0001773-31.2019.8.12.0026 deu-se quando o paciente já se encontrava no gozo do regime semiaberto, não servindo como marco interruptivo.



    Em acréscimo, aduz:



    “(...) considerando a data base para a progressão em 19.10.2019, faz jus o Paciente a progressão ao regime semiaberto, uma vez que preenchidos os requisitos necessários a benesse”.



    Requer o deferimento de liminar para “retificar o relatório de situação processual executória, determinando, ainda, a manutenção do Paciente em regime semiaberto, nos termos do art. 111 da LEP.”



    No mérito, “a manutenção da ordem com a confirmação da liminar, para que seja alterada a data-base para viabilizar a progressão de regime ao semiaberto, determinando, ainda, a manutenção do Paciente em regime semiaberto.” 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MARCO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU FALTA GRAVE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RESP N. 1.557.461/SC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    1. As instâncias ordinárias decidiram a questão de acordo com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O Julgado não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Todavia, esta Corte tem firmando entendimento diverso quanto à fixação da data base para a concessão de novos benefícios alusivos à execução penal.



    Anoto que o Juízo da VARA de Execução Penal do interior - SEEU - da Comarca de Campo Grande/MS, quando da unificação das penas do paciente, assim se pronunciou quanto à alteração da data-base para aquisição de benefícios futuros na execução penal:



    “Retifique-se o cálculo para que conste como data-base a data da última prisão do sentenciado, qual seja, 04.08.2021, conforme o requerido pelo Ministério Público Estadual no seq. 124.1. Com o cálculo, dê-se vista às partes para manifestação e, não havendo impugnação, fica desde já homologado. Encaminhe-se mediante recibo cópia do cálculo ao sentenciado, servindo como atestado de pena a cumprir. “



    Pois bem, em relação à pretensão de que a data-base para aquisição de benefícios futuros da execução penal não seja alterada em decorrência da unificação das penas e da prisão para cumprimento do regime fechado, quando o paciente já esteja no gozo do regime semiaberto, anoto que esta não encontra amparo na jurisprudência consolidada da Corte, que, em inúmeras oportunidades assentou que sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a contagem do prazo para a concessão de benefícios é interrompida e passa a ter como parâmetro a pena unificada ou somada, considerando-se como termo inicial para a contagem do período aquisitivo, a data do trânsito em julgado da última condenação, não importando se o delito é anterior ou posterior ao início da execução penal (RHC nº 121.849/MG, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 17/6/14).



    Nesse sentido: 



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA CONDENAÇÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 116.528/RS, Primeira Turma, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 26/02/14);



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. II - A data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas. III - Habeas corpus denegado” (HC nº 101.023/RS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26/3/10);



    “Habeas Corpus. 2. Execução Penal. 3. Condenação superveniente, decorrente de fato cometido antes do início da execução da pena. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Constrangimento não configurado. 6. Ordem denegada” (HC nº 102.492/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28/10/10);



    Portanto, é estreme de dúvidas que a superveniência de nova condenação no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios executórios futuros. 



    Todavia, essa mesma jurisprudência da Corte consignou que o termo a quo para a contagem do período aquisitivo é a data do trânsito em julgado da última condenação e, nesse particular, o entendimento do juízo de execução na origem claramente afronta esse entendimento, já que fixou como termo inicial para a concessão de futuros benefícios executórios a data do cumprimento do mandado de prisão.



    Quanto ao pleito de fixação do regime semiaberto não há nos autos elementos suficientes para aferir se o paciente faz jus a progressão, portanto, cabe ao Juízo da Execução competente, que reúne informações detalhadas dos processos de execução, fazê-lo.



    Ante o quadro, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao juízo de origem que fixe como termo inicial de contagem de prazo, para concessão de novos benefícios executórios, a data do trânsito em julgado da última condenação imposta ao paciente no processo nº 0001773-31.2019.8.12.0026, excetuado o livramento condicional, cujo requisito temporal é aferido a partir da quantidade de pena já efetivamente cumprida (HC nº 94.163/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 23/10/09).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente